Tribunal: TJDFT
Processo: 0723772-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO ZERO. DOCUMENTO NOVO. JUNTADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLISÃO.
1. Segundo o arts. 434, caput, e 435, caput e parágrafo único, do CPC, é admitida a juntada de novos documentos pela parte Autora posteriormente à petição inicial, se destinada a contrapor à documentação apresentada pela contraparte, desde que o faça no tempo adequado.
2. Se o liquidante pretendia a juntada de novos documentos para contrapor-se a documentos juntados pela parte Ré em contestação, deveria tê-lo feito no momento processual oportuno (réplica), mas somente veio requerer a sua juntada posteriormente à apresentação do laudo pericial, ao fim da instrução probatória. Operou-se, portanto, a preclusão, o que inviabiliza a juntada de documento em momento processual posterior.
3. Recurso de apelação conhecido e não provido.